Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020546-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à análise da possibilidade de compensação interna e externa de créditos, argumentando pela liquidez das verbas envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à possibilidade de compensação externa e interna de créditos; (
ii
) determinar se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a alegação de compensação externa, afastando-a em razão da existência de controvérsia judicial sobre o crédito invocado, a qual compromete sua liquidez e exigibilidade.

A existência de ação anulatória conexa e execução autônoma evidencia a controvérsia, o que impede a compensação, mesmo que não haja suspensão formal da execução.

A compensação legal pressupõe a liquidez e a exigibilidade do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à compensação interna, o acórdão reconheceu a possibilidade em tese, mas afastou sua aplicação por ausência de liquidez e incompatibilidade com os termos do cumprimento de sentença.

A juntada de cálculos unilaterais pelo embargante não confere, por si só, liquidez às verbas discutidas, especialmente diante da ausência de parâmetros estabelecidos no título executivo.

Não se constata omissão nem contradição na decisão, mas sim pretensão de rediscussão da matéria, o que é inviável na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação de créditos em sede de cumprimento de sentença exige que o crédito oposto seja líquido e exigível, o que não se verifica quando há controvérsia judicial em curso sobre sua existência ou validade.

A juntada de cálculos unilaterais não comprova, por si só, a liquidez necessária à compensação pretendida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
Cível n. 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1020546-08.2025.8.11.0000

RODRIGO ROCKENBACH

X
LEANDRO MOTTA DA SILVA
e Outro
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
RODRIGO ROCKENBACH
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento, interposto em
face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
,
mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as alegações de excesso de execução e indeferindo os pedidos de compensação interna e externa de créditos.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto à análise da possibilidade de compensação externa de créditos – sustentando que inexistiria controvérsia apta a afastar a liquidez e a exigibilidade –
e
quanto à compensação interna, afirmando que os cálculos comprovariam a liquidez das verbas em discussão
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025